Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012657-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU GOMES VIEIRA - CPF: 424.541.311-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), DS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 21.636.358/0001-85 (RECORRIDO), RALSTON FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 219.017.308-67 (ADVOGADO), ANGELO PAZOTTI FERREIRA - CPF: 230.606.998-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA REPARO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que visava à restituição de valores cobrados por suposto serviço automotivo não autorizado, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta ter sido cobrado por reparo na caixa de câmbio de seu veículo sem sua anuência, em valor significativamente superior ao contratado para substituição de pneus.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

A despeito da alegação de cobrança indevida por serviço não autorizado, não há prova documental eficaz nos autos a demonstrar a realização ou cobrança do referido serviço, tampouco sua correspondência ao valor informado na inicial.

A ausência de elementos probatórios suficientes impede a configuração de dano moral.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR:

a)
Condenar a Ré
à restituição da quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do prejuízo e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Improcedente os danos morais.

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

[...]”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega que em 18/02/2025 se dirigiu até a loja da requerida, para realizar a troca de 2 pneus, no valor de R$ 459,00 cada.

Afirma que, enquanto esperava a troca de pneus foi informado sobre a necessidade de reparo na caixa de câmbio, não tendo aceitado a realização do serviço, o qual foi feito mesmo sem sua autorização.

Ao final da troca de pneus alega ter sido apresentada uma nota no valor de R$ 9.172,00, em referência ao conserto não autorizado previamente.

Alega que, diante da ausência do pagamento do serviço realizado e não autorizado, os pneus foram retirados do veículo para que pudesse ir embora, mesmo tendo efetuado o pagamento referente aos pneus.

A sentença determinou a devolução da quantia de R$ 918,00 em favor do autor, indeferindo o pleito quanto aos danos morais.

A parte Autor interpôs o presente recurso, requerendo a condenação da Reclamada em danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que a revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado.

Embora o Autor afirme ter sido cobrado indevidamente por serviço não autorizado, verifico que não há qualquer prova nos autos quanto à referida cobrança, sequer há provas de que o serviço foi realizado, uma vez que os documentos juntados no id.

298168912, está embaçado e cortado, inviabilizando a verificação do que está descrito nele.

Ademais, o comprovante de pagamento juntado faz referência ao valor de R$ 900,00, parcelado em 9 vezes, diferente do valor alegado na inicial (R$ 918,00), e diferente da quantidade de parceladas alegadas no termo de declaração e boletim de ocorrência (ids. 298168911 e 298168910 – 10 parcelas).

Verifico ainda que o autor alegou, nestes documentos, ter se comunicado com os atendentes da Requerida através do WhatsApp, porém não juntou a referida conversa aos autos, de forma que pudesse consubstanciar suas alegações.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025